Tribunal: TJSP
Processo: 2038669-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência, determinando que as rés se abstenham de promover os descontos mensais a título de "ASENAS - Associação Dos Servidores Públicos Nacionais", sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência, determinando que as rés se abstenham de promover os descontos mensais a título de "ASENAS - Associação Dos Servidores Públicos Nacionais", sob pena de multa, por descumprimento, de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, de forma solidária - Cabimento – A verossimilhança da alegação da autora decorre da ausência de demonstração, de plano, da adesão, pela autora, ao contrato que acarretou os descontos impugnados - O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre do comprometimento de renda da autora – Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Recurso improvido, neste aspecto.
MULTA COMINATÓRIA – Decisão que fixou multa de R$500,00 por descumprimento até o limite de R$10.000,00 em caso de descumprimento da tutela provisória de urgência – Em se tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 497 do Código de Processo Civil – Caso a obrigação seja cumprida voluntariamente, não incidirá a referida multa - Valor da multa cominatória que deve levar em consideração o porte econômico dos réus e o objetivo da aludida multa, que visa compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução - Recurso improvido nesse aspecto.
Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.